Tribunal: STF
Processo: ARE 1359124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (referente à Petição 39.584/2022 - e-Doc. 42: Trata-se de pedido de justiça gratuita apresentado após a publicação do acórdão do Plenário desta Corte proferido em embargos de declaração do agravo interno.



    É o relatório. DECIDO.



    Por derradeiro, sendo estreita a via do apelo extremo e em razão de seus limites cognitivos, o requerimento da suspensão do pagamento da multa aplicada em sede de agravo interno deverá ser apreciado pelo juízo de origem quando da execução das despesas, honorários, multas e demais verbas sucumbenciais. Não há nada a prover.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente